Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDO. ART. 537, §1o, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra a sentença que confirmou a tutela provisória concedida, determinando que a empresa ré emita as duas passagens referidas na inicial, condenando-a a pagar multa de R$ 3.500,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de antecipação de tutela, e, ainda, a pagar R$ 1.500,00 (a título de danos morais). Em suas razões, pede a suspensão do processo. No mérito, sustenta que a multa não deve ser aplicada, em razão da empresa estar sob recuperação judicial. Ademais, defende a inviabilidade da emissão dos pedidos PROMO e da onerosidade excessiva prevista no Código Civil. Por fim, alega a inexistência de danos morais, sendo mero descumprimento contratual. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 55612036) que comprovam sua hipossuficiência financeira, estando a mesma em recuperação judicial. Gratuidade de justiça concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Suspensão do processo. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários (Stay period), pois o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Mas esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Nesse prisma, indefiro a suspensão do processo.
5. Quanto ao afastamento da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de antecipação de tutela - ID 55612025, razão assiste à recorrente. Conforme o Art. 537, §1o, II do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. No presente caso, em razão da recuperação judicial a empresa ficou impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta. Sob este viés, destaca-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 24/4/2017 - grifou-se). Desta maneira, o afastamento da multa aplicada, em razão do descumprimento da obrigação imposta na decisão antecipada de tutela, é medida que se impõe.
6. No caso sob análise, verifica-se que o autor, no dia 25/10/2022, comprou 2 passagens de Brasília para Londres no site da recorrente, pelo valor total de R$3.330,60 (três mil trezentos e trinta reais e sessenta centavos). Realizou posteriormente o preenchimento de formulário, informando que a data da viagem seria de 04/10/2023 a 17/10/2023, cuja confirmação de recebimento foi feita pela empresa. Todavia, no dia 19/08/2023 ao acessar o site da recorrente, foi informado que não seriam emitidas passagens de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO e que a devolução do valor pago seria apenas em voucher para usar no site.
7.Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas pelo recorrido, retendo de forma indevida a quantia paga. Por consequência, gerou a perda de tempo e dinheiro do autor, que fora tratado com menoscabo pela empresa recorrente, o que enseja a reparação em morais. Diante disso, não merece prosperar a justificativa da recorrente baseada o Artigo 317 do Código Civil. Pois, a alegação de que “além do aumento dos preços das passagens, houve também, uma desvalorização dos pontos dos programas de fidelidade das companhias aéreas, o que resultou em um aumento da quantidade de pontos para emissão de um trecho” - (ID 55612053 - Pág. 8 ), não é justificativa suficiente para afastar sua responsabilidade, visto que, por ser uma empresa que tem como objetivo ajudar o consumidor a pagar o menor valor possível no pedido, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionadas a aumento, devem ser esperados e supridos pela empresa, tendo em vista o ramo o qual mesma exerce (pontuações de cartão em milhas), que está sujeito às mudanças a todo momento.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação tem como finalidades amenizar o mal sofrido, além do caráter preventivo, que visa evitar situações semelhantes. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valore arbitrado de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostram-se razoável e proporcional ao caso. Outrossim, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a multa por descumprimento da obrigação imposta na decisão inicial, diante da justificativa consistente no deferimento da recuperação judicial da empresa.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.